Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso a recorrente pretende obter a reforma da sentença para que seja aumentado o montante referente à obrigação de prestação de alimentos fixada em favor de seu filho.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso dos autos não foi comprovado o aumento das necessidades do alimentando.
4. Diante da análise do binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, não há justificativa para o acréscimo requerido pela apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante mensal correspondente a 20% (vinte e por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo genitor.
5. Recurso conhecido e desprovido.